Tribunal: TJBA
Processo: 8062195-64.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062195-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). RECEBIMENTO. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO SUPERIOR. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente à remuneração do posto de 1º Tenente, posto este que serve de base para o cálculo dos seus proventos, nos termos da legislação estadual e do Boletim Geral Ostensivo (BGO) da Polícia Militar da Bahia. Requereu, ainda, a correção da CET anteriormente recebida em percentual inferior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a impetração está fulminada pela decadência ou prescrição de fundo de direito; (ii) verificar a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo ao recebimento da CET em percentual de 125%; (iii) estabelecer se o Impetrante faz jus à majoração do percentual da CET nos seus proventos de inatividade, com base no posto imediatamente superior à graduação de 1º Sargento. III. RAZÕES DE DECIDIR A decadência e a prescrição não incidem em relação a verbas de trato sucessivo, como a CET, cuja natureza é alimentar e cujo não pagamento configura omissão administrativa contínua. A Teoria da Encampação é aplicável, reconhecendo-se a legitimidade passiva do Governador do Estado, diante da hierarquia funcional e da defesa de mérito apresentada. A existência de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto não impede a análise da impetração individual, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do art. 22 da Lei 12.016/2009. A ação mandamental exige prova pré-constituída. No caso, a documentação acostada — incluindo o BGO e os contracheques — comprova o direito líquido e certo à percepção da CET nos moldes previstos para o posto de 1º Tenente. A legislação estadual (Leis nºs 6.932/1996, 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009) admite o pagamento da CET no percentual de até 125%, desde que observados os critérios legais, incluindo tempo de percepção e média dos 12 meses anteriores à inativação. Tendo o Impetrante sido transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, e tendo percebido a CET na atividade por tempo suficiente à incorporação, faz jus à majoração do percentual da gratificação para 125%. A ausência de previsão orçamentária não obsta a concessão da segurança para correção de pagamento a menor, conforme entendimento pacífico do TJBA. Os efeitos patrimoniais devem observar a EC 113/2021, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e a partir daí, conforme a nova sistemática constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Segurança Concedida. Tese de julgamento: A omissão estatal no pagamento de verba de trato sucessivo, como a CET, renova-se mensalmente, não incidindo decadência ou prescrição de fundo de direito. A Teoria da Encampação é aplicável quando presentes vínculo hierárquico, ausência de alteração do ato e defesa de mérito pela autoridade apontada. A impetração individual de mandado de segurança é admissível mesmo diante da existência de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto. Faz jus à majoração da CET para 125% o policial militar inativo que, ao passar à reserva, teve seus proventos fixados com base no posto de 1º Tenente, desde que tenha preenchido os requisitos legais para a incorporação da gratificação. A ausência de dotação orçamentária não impede a correção de pagamento a menor de verba legalmente devida ao servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 169, § 1º, I e II; Lei 12.016/2009, arts. 6º, 7º e 22; Lei Estaduais nºs 6.932/1996, 7.023/1997, 7.990/2001 (art. 92, III e 102), 11.356/2009 (art. 110-B e 110-D); EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 52086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09/05/2019; TJBA, MS nº 8009140-72.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 03/03/2022; TJBA, MsCiv 8032057-51.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 11/02/2023; TJBA, MS nº 8033741-45.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 01/07/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062195-64.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Salvador, .